Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-98.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014431-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO E BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES. PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA.
RECURSOS DO SEGURADO E DA CORRETORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações interpostas por RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro, condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 30.000,00, correspondente a 25% do capital segurado de R$ 120.000,00, em razão de invalidez permanente parcial por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor em razão da contratação de advogado particular; (
ii
) a ilegitimidade passiva da BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A; e (
iii
) a correção do percentual da indenização securitária, considerando a aplicação da tabela SUSEP e o grau das lesões constatadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica do autor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira, inexistente nos autos.

A BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A integra o mesmo grupo
econômico da seguradora BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e participou da contratação do seguro, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O cálculo da indenização deve observar a tabela SUSEP, prevista na Circular nº 29/91, e ser proporcional ao grau das lesões. O laudo pericial constatou invalidez parcial permanente em estrutura crânio facial (grau leve – 25%), mão esquerda (grau leve – 25%) e membro inferior esquerdo (grau leve – 25%).

A aplicação dos critérios objetivos da tabela SUSEP resulta na indenização correspondente a 13% do capital segurado, e não 25%, conforme equivocadamente decidido pelo juízo de origem.

Os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da norma e, a partir de então, a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8.
Recurso da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS provido para determinar o pagamento de 13% sobre o valor total da indenização securitária. Recursos de RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A desprovidos.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário, não bastando
a
contratação de advogado particular.

A instituição financeira que integra o mesmo grupo econômico da seguradora e participa da contratação do seguro possui legitimidade passiva para responder pela obrigação securitária.

A indenização securitária por invalidez permanente parcial deve ser calculada de forma proporcional ao grau das lesões, conforme os critérios da tabela SUSEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 3º;
CC, art.
406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019; STJ,
REsp
1774660/RJ; STJ,
AgInt
no
REsp
1785426/PB; TJ-MT, N.U 1000640-24.2021.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024; TJ-MT, N.U 1014182-62.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por

RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
Ação de
Cobrança de Seguro
,

deu parcial procedência aos pedidos contidos na inicial para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento d
o seguro
no
importe de
R$30.000,00 (trinta mil reais),
correspondente
a 25% do valor má
ximo indenizável (R$120.000,00) constante na apólice,
com a dedução do
valor pago administrativamente.

Inconformada, a
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
sustenta a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o autor não fez nenhuma prova do nexo entre os fatos alegados na exordial e a eventual responsabilidade da corretora de seguros, sendo a responsabilidade, portanto, apenas da seguradora
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Impugna a justiç
a gratuita concedida ao autor e, por fim, tecendo considerações acerca do princípio da causalidade, requer o afastamento da sua condenação em despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais.

Por sua vez, o autor
RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO

salienta que a
seguradora não
obedeceu ao
dever de informação quanto ao pagamento proporcional em caso de invalidez permanente parcial, com objetivo de iludir o segurado no momento da
pactuação
, razão pela qual pleiteia o pagamento do valor integral do capital segurado.

Pleiteia o afastamento da aplicação da tabela SUSEP, sob o argumento de que não teve conhecimento das limitações trazidas pela referida tabela no ato da contratação do seguro de vida.

Afirma que
o cálculo realizado pelo juízo
a quo
foi inferior ao devido
, visto que, a seu sentir, s
omando-se os valores devidos
(Crânio facial em grau leve - 25%; Mão esquerda em grau leve -
25%
;
Membro
inferior esquerdo em grau leve -
25%
)
o segurado tem direito ao montante de R$ 72.000,00, relativo à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), além de R$ 60.000,00 referentes à Acessibilidade Física em caso de IPA
.

A
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, em suas razões recursais, aduz que
houve aplicação errônea da tabela SUSEP, pois,
c
onsiderando que a perícia constatou redução leve em cada um dos membros,
o autor
está, em verdade, acometid
o
por uma redução funcional
total de 13% (treze por cento), percentual que deve ser aplicado sobre o valor da indenização securitária.

Ainda, sustenta que
os índices estabelecidos pela sentença não atendem o previsto pelo Código Civil, após
a
nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 aos
arts
.
389, parágrafo
único e 406, § 1º
, ambos do CC.

Assim, requer que a correção monetária seja dada pelo IPCA, enquanto os juros sejam fixados considerando a taxa SELIC.

Devidamente intimados,
apenas as partes RICARDO
LUAN QUEIRÓZ BISPO
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

apresentaram contrarrazões ao
s
recurso
s
adverso
s.

Preparos devidamente recolhidos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
S - PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, a
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
sustenta que o autor
não se enquadra na regra da Lei 1.060 de 1950 como hipossuficiente a ser benefici
ado pela
a
ssistência
j
udiciária, visto que constituiu advogado particular.

Contudo, de acordo com o entendimento do STJ, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso h
aver prova que afaste a condição de hiposs
uficiência, não produzida pelo Apelante.

Sobre a
matéria:

REsp
1774660/RJ;
AgInt
no
REsp
1785426/PB;
AgInt
no
REsp
1743428/MG;
AgInt
no
AREsp
1089437/MG;
AgInt
no
AREsp
1564850/MG.

Além disso,
o simples argumento de que
o autor realizou a contratação
de advogado particular não significa que possua condições de demandar com ônus em Juízo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC

possui presunção
“juris tantum”
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF)
.

Ultrapassada essa questão, a
Apelante
também

levanta a
preliminar de
ilegitimidade passiva
.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, denota-se que os documentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a contratação da apólice do seguro de vida junto à
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
está
atrelado
aos serviços prestados pela instituição financeira, que integra o mesmo grupo econômico da subsidiária, inclusive com o contrato timbrado em seu nome.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA
- SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA REALIZADA PELO INSS – CONCESSÃO DE
AUXILIO
-ACIDENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a instituição financeira em que o seguro estava atr
elado aos serviços prestados. (...)
(N.U 1000640-24.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024) (
g.n
.
)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – MORTE ACIDENTAL – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – ÔNUS QUE A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU – ART 373, I CPC – NEGATIVA INJUSTIFICADA – ILEGALIDADE – DEVER DE PAGAR O CAPITAL SEGURADO – AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE DE SEGURO – GENITORA QUE COMPROVA SER LEGÍTIMA HERDEIRA NA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade passiva, se comprovado que a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira que entabulou contrato, objeto da demanda.

(...)
(N.U 1014182-
62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (
g.n
.
)

Por essa
s
raz
ões,
REJEITO

a
s

preliminares
arguidas.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO

ajuiz
ou

Ação de Cobrança de Seguro

em desfavor de
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, requerendo o pagamento de
R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), pelo evento Invalidez Permanente
Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Acessibilidade Física
em Caso de IPA.

Após regular processamento do feito,
o

M
agistrad
o
condutor do feito julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos formulados na inicial, condenando
as requeridas, de forma solidária,
ao pagamento
d
o seguro no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a 25% do valor má
ximo indenizável (R$120.000,00) constante na apólice,
com a dedução do valor pago administrativamente.

Eis o teor da sentença impugnada:

“
Pois bem, quanto ao direito à indenização securitária, foi realizada a prova pericial para o fim de analisar o quadro de invalidez do autor.

Nesse sentido, o laudo pericial apresentado concluiu o quanto segue:

“5. CONCLUSÃO A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.

A invalidez permanente, parcial e incompleta em estrutura crânio facial em grau leve (25%); em mão E em grau leve (25%) e em MIE em grau leve (25%)”. (destaquei
)

Com efeito, a apólice de seguro juntada no id. 58182217 prevê cobertura nos casos de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), com o limite de capital segurado no valor de R$ 120.000,00.

Assim consta nas condições gerais do contrato id. 61575561:

3.3. Cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): É a garantia de pagamento de uma indenização ao próprio segurado, referente à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, durante a vigência do seguro, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, calculada conforme a TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, constante no subitem 3.3.5, desta cláusula e desde que não se trate de risco expressamente excluído, limitado ao valor correspondente a 100% (cem por cento) do capital segurado contratado para essa cobertura.

Ademais, resta incontroverso nos autos que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, no membro inferior, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial graduada em 25%.

Logo, a indenização deve ocorrer de forma proporcional ao grau de invalidez, além do que, a apólice apresentada pela seguradora é clara em prever que a indenização se daria de forma proporcional.

Nesse sentido, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da respectiva indenização, ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Todavia, no caso em comento, como pontuado pelo
expert
, as lesões são de natureza leve enão se amoldam na mencionada tabela.

No caso em estudo o
sr.
perito apontou
“invalidez permanente, parcial e incompleta em estrutura crânio facial em grau leve (25%); em mão E em grau leve (25%) e em MIE em grau leve (25%)”
, percentual este que deve ser utilizado para realização dos cálculos.

Portanto, sendo o rol estabelecido pela tabela SUSEP meramente exemplificativo, e não taxativo, e considerando o grau leve das
lesões, deverá a indenização ser paga ao autor na proporção de 25% do capital segurado.

Assim, a parcial procedência da ação é medida que se impõe.

Logo, para a aferição do valor devido, deve-se considerar a seguinte equação: R$ 120.000,00 correspondente ao valor máximo indenizável, multiplicados por 25%, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre as quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.
”

Na hipótese, não há que se falar em desconhecimento da aplicação da
tabela
SUSEP, pois consta
expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente,
será
calculado conforme percentual descrito na tabela acostada
ao ID 2519337671, p. 09
, documento que foi juntado aos autos pelo próprio requerente
.

Além disso, para além dos documentos anexados que autorizam o pagamento proporcional ao grau de invalidez, entendo que
o pagamento do valor total da indenização securitária, quando a invalidez é parcial, ofende
ria
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No laudo
acostado ao ID 251939205,
o perito informou que
as lesões encontradas no autor
não se enquadra
ria
m na tabela
SUSEP
, tendo, porém,
indicado
as seguintes sequelas e seus percentuais:

“
Estrutura crânio facial: grau leve (25%)

Mão E: grau leve (25%)

MIE: grau leve (25
%)
”

Em razão disso, o juízo
a quo
, entendendo que o rol da tabela SUSEP seria apenas exemplificativo e não taxativo, determinou o pagamento na proporção de 25% do capital segurado, considerando o grau leve das lesões.

Todavia,
pedindo
vênia
ao entendimento do
Magistrado de origem,

tenho que
as lesões constantes do laudo, embora leves,
possuem
correspondência na tabela
da SUSEP
, estabelecida pela Circular n.º 29/91
e devem ser calculados tendo como base os seguintes tópicos
:

Assim,
havendo
fratura não consolidada do maxilar inferior
,
terá o segurado direito a 20% do valor total da indenização
,
que é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais
). No caso, tendo em vista que a lesão foi caracterizada como

leve (25%)
,
o autor
terá direito de 2
5
% sobre 2
0
%, perfazendo o total de
5%
de
R$120.000,00

(cento e vinte mil reais)
.

Havendo
perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios
,

terá a vítima direito a 12% do valor total da indenização. Sendo, na hipótese,
leve (25%)
a lesão do segurado, terá
ele
o direito de 25% sobre 12%, perfazendo o total de
3%
de
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por fim, considerando que havendo
anquilose total de um dos joelhos
,

terá
o autor
direito a 20% do valor total da indenização, sendo, no caso,
leve (25%)
a perda
do segurado
, terá
direito de 25% sobre 20%, perfazendo o total de
5%
de
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Com efeito, verifica-se que houve equívoco
do Juiz
singular
ao realizar os cálculos, sendo possível concluir, a partir dos cálculos acima explanados,
que o valor da indenização securitária a ser
p
ago
ao requerente será de
13%
de
R$120.000,00
(
cento e vinte mil reais
)
.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE
PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP
– APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apur
ada com base na Tabela da SUSEP.”

(N.U 1051536-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 08/05/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA – FATO IMPEDITIVO NÃO
DEMONSTRADO

–
SENTENÇA MANTIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito
e

ao
réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Em que pesem os argumentos do autor em afastar a aplicação do percentual constante na tabela da SUSEP, a sentença não merece qualquer reparo. Primeiro, porque é possível verificar das Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

Quanto à tese de que não teve ciência da previsão de redução da indenização no caso de invalidez parcial permanente, melhor sorte não assiste ao autor.
Isso porque o cálculo da indenização deve ser proporcional à invalidez sofrida pela vítima, porque o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a lesão parcial resultante de um acidente pessoal não pode justificar o recebimento integral do capital segurado.

(...)
(N.U 1000424-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO –
APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI Nº.
11.945/2009 – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, de modo que não
observando-se
tais critérios, mostra-se devida
a
adequação necessária.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima ou recíproca, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000488-52.2012.8.11.0098, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024)
(
g.n
.)

Em relação aos consectários, legais, c
om a entrada e
m vigor da Lei nº 14.905/2024,
o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o
Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal),
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos
. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC
.

Posto isso
,
DOU PROVIMENTO
a
o
recurso
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
para determinar o pagamento de 13% sobre o valor total da indenização securitária
(
com a dedução do valor pago administrativamente
)
,
devendo ser aplicado
os consectários legais acima definidos; e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO
e
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
.

Em razão do provimento recursal

e
parcial procedê
ncia da
Ação de Cobrança de Seguro
, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial n
a proporção de
7
0% (
sessent
a
por cento) a serem pagos pel
os r
éu
s
e o restante (
30
%) pel
o
autor,
com fulcro no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil
, observada a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025